Tribunal: CARF
Processo: 10530.725536/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
FALTA DE RECOLHIMENTO. REITERADA DECLARAÇÃO INEXATA. MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A prática de prestar declarações ao Fisco deixando de informar, em todos os meses dos anos-calendário examinados, os valores sabidamente devidos em razão das operações escrituradas, caracteriza evidente intuito de fraude e autoriza a aplicação de multa de ofício qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um sócio-gerente, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
III - A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos demandam a demonstração de ilícito específico, que evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma hipótese de incidência tributária. Provado que a sócia-gerente da pessoa jurídica praticou atos de gestão amparada no que lhe conferia o contrato da sociedade para declaração de receitas em valores sabidamente inferiores aos escriturados e entrega de declaração de débitos com omissão dos valores sabidamente devidos, deve ser mantida a responsabilidade tributária que lhe foi imputada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725536/2015-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.322 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINDOM PROMOTORA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
FALTA DE RECOLHIMENTO. REITERADA DECLARAÇÃO INEXATA.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A prática de prestar declarações ao Fisco deixando de informar, em todos os
meses dos anos-calendário examinados, os valores sabidamente devidos em
razão das operações escrituradas, caracteriza evidente intuito de fraude e
autoriza a aplicação de multa de ofício qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito
aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em
conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem
subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que
ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser
tanto de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma
pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou
representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de
fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar
demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição
da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando
se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome
da empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725536/2015-91
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

III - A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos demandam a demonstração de ilícito específico,
que evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma
hipótese de incidência tributária. Provado que a sócia-gerente da pessoa
jurídica praticou atos de gestão amparada no que lhe conferia o contrato da
sociedade para declaração de receitas em valores sabidamente inferiores aos
escriturados e entrega de declaração de débitos com omissão dos valores
sabidamente devidos, deve ser mantida a responsabilidade tributária que lhe foi
imputada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Livia De Carli
Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo
conhecimento parcial, apenas em relação à matéria “multa qualificada”, e, no mérito, por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-002.255, na sessão de 13
de junho de 2018, no qual, por maioria de votos, foi dado provimento aos recursos voluntários,
para fins de: (i) afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a de 150% para 75%; e (ii)
afastar a responsabilidade solidária da Sra. Andreia Alano Carcavilla. Vencidos os
conselheiros: José Carlos de Assis Guimarães, Paulo Cezar Fernandes de Aguiar e Ester
Marques Lins de Sousa que negavam provimento aos recursos voluntários. E, por unanimidade
de votos, em negar provimento ao recurso de ofício.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECLARAÇÕES INEXATAS. “DCTF ZERADA”.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. DIFERENÇA.
Comprovada a inexatidão das declarações transmitidas, notadamente o fato da DCTF
“ter sido zerada”, cabível o lançamento de ofício dos tributos incidentes sobre a receita
omitida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. DOLO. NÃO
PAGAMENTO DE TRIBUTO. “DCTF ZERADA”. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez ausente a figura do dolo, a multa qualificada deve ser afastada. O não
pagamento de tributo, a não apresentação de declaração ou a apresentação de declaração
inexata, por si só, não revelam condutas dolosas. Tratam-se, na verdade, de situações
típicas que ensejam a aplicação da multa de ofício de 75% (e não 150%), nos termos do
artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIA ADMINISTRADORA. ART. 135, III
DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo motivação ou prova de que a pessoa praticou conduta dolosa que caracterize
excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos, não há que se falar em
responsabilidade tributária dos sócios, ainda que com poderes de gestão.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme Súmula CARF no
28.
IRPJ. REFLEXOS.
O decidido quanto ao IRPJ deve ser aplicado à tributação reflexa decorrente dos
mesmos elementos e fatos.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2011 e 2012 a partir de falta de declaração da
integralidade das receitas auferidas em intermediação financeira, correspondente bancário e
financiamento de veículos, mediante apresentação de DIPJ, DACON e DCTF zeradas. Houve
imputação de multa qualificada e responsabilização dos sócios Jorge de Souza Pereira e Andrea
Alano Carcavilla. Apenas a Contribuinte e a responsável Andreia Alano Carcavilla apresentaram
impugnação. A autoridade preparadora apartou as exigências de Contribuição ao PIS e de
COFINS que não seriam litigiosas. A autoridade julgadora de 1a instância deu parcial
procedência à impugnação de Andreia Alano Carcavilla para limitar sua responsabilidade aos
fatos geradores anteriores a 19/12/2012, submetendo esta exclusão a reexame necessário (e-fls.
4000/4007). O Colegiado a quo, por sua vez, afastou a qualificação da penalidade e a
responsabilidade de Andreia Alano Carcavilla (e-fls. 4093/4108).
Tendo recebido os autos em 11/07/2018, a PGFN os restituiu em 08/08/2018 com
oposição de embargos de declaração (e-fls. 4109/4112), suscitando omissão do Colegiado acerca
da questão da culpa (ação que, embora lesiva aos interesses do Fisco, foi praticada sem essa
intenção), para fins de cabimento da responsabilidade tributária. Em exame de admissibilidade
seguiu-se a rejeição por se revelar manifestamente improcedente a alegação de omissão, dado
que:
Como se vê, trata-se de argumento que sequer foi utilizado pela autoridade lançadora.
Vejamos o que consta do relatório fiscal a esse respeito:
[...]
Repare que o autor da ação fiscal afirmou que a agente prestou "informações falsas".
Ora, a falsidade da informação está inequivocamente ligada à intenção do agente em
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

assim prestá-la. Acaso a fiscalização pretendesse responsabilizar a Sra. Andreia Alano
Carcavilla independentemente de sua intenção (nas palavras da embargante, "dolo
gênero"), teria afirmado que a agente prestou informações incorretas, já que a
incorreção pode ser fruto tanto da intenção da agente quanto de mero erro.
Em assim sendo, como a acusação fiscal limita-se à suposta prática de conduta dolosa
(dolo em sentido estrito - intencional), não há que se falar em omissão da Turma ao
deixar de se pronunciar sobre a responsabilidade da Sra. Andreia Alano Carcavilla pela
prática de ato não intencional (culpa).
[...] (grifos do original)
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 08/10/2018 (e-fl. 4118) e em
15/10/2018 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 4119/4135 no qual a
Fazenda aponta divergências reconhecidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
4139/4150, do qual se extrai:
1) Qualificação da multa pela prática reiterada;
Em relação a essa matéria, foi indicado como paradigma o Acórdão no 9303-004.405
cuja ementa dispõe o seguinte:
PARADIGMA 1 - Acórdão no 9303-004.405:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 31/03/2003 a 31/12/2007
MULTA QUALIFICADA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM
DCTF. EXIGÊNCIA.
A inserção de informações sabidamente falsas, em desacordo com a escrituração
contábil e fiscal do contribuinte, em declarações de apresentação obrigatória à
RFB, enseja a aplicação de multa qualificada no percentual de 150% (cento e
cinqüenta por cento), nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
A Recorrente em sua essência propugna pelo acatamento dessa divergência, nos
seguintes termos:
(...) Segundo o acórdão recorrido, o fato de haver DCTF zeradas, não autoriza a
conclusão de que houve dolo, ou seja, os fatos não se subsumem aos seus
preceitos normativos para a qualificação da multa, visto que a conduta dolosa
não restou configurada, nada obstante tenha a fiscalização comprovado que ao
diminuir intencionalmente os valores declarados em DCTF, a recorrente suprime
o conhecimento da existência de débitos, o que pressupõe a ocorrência de fatos
geradores, e sua consequente cobrança, revelando ter pleno conhecimento que a
conduta praticada atingiria seu fim, ou seja, retardar a cobrança dos tributos,
apostando em eventual decadência do direito de o FISCO constituir o crédito
tributário. Foi exatamente neste mesmo sentido que decidiu o acórdão paradigma
Acórdão n° 9303-004.405 : "a justificativa que teria informado os valores
corretos na DIPJ e na DACON realçam ainda mais o caráter doloso de sua ação,
configurando a intenção em não informar os valores de forma a não constituir o
crédito tributário."
Trecho relevante do TVF (recorrido):
É clara a intenção dolosa do Contribuinte, quando percebemos que o mesmo,
referente ao ano-calendário 2011, apesar de declarar em DIPJ uma receita bruta
próxima ao valor escriturado e apurar o IRPJ/CSLL devidos, sequer recolhe
espontaneamente R$ 1,00 de tributo. Quanto ao ano-calendário de 2012, a
intenção torna-se mais clara ainda, já que nem ao menos declarou sua receita
bruta em DIPJ ou DACON, optando por apresentá-las “zeradas”, numa evidente
e manifesta vontade de impedir o conhecimento da administração fazendária
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

quanto à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Outro ponto que
demonstra a intenção dolosa do Contribuinte diz respeito às
informações prestadas em DCTF, quando o mesmo expressamente declara
ausência de débitos para todos os meses dos anos-calendário 2011 e 2012.
A infração apurada no presente Lançamento de Ofício tem seu fundamento em
elementos materiais significativos (livros fiscais) que fazem prova do que
demonstram. Não há dúvidas de que o Contribuinte tenha praticado atos de
comércio e, consequentemente, auferido receitas. As receitas brutas auferidas são
vultosas, não podendo o Contribuinte alegar pretenso esquecimento de declara-
las e corretamente confessar seus débitos.
A diferença entre as receitas auferidas e as declaradas demonstram-se severas
e não se deve olvidar que estamos diante de uma conduta praticada
reiteradamente nos dois anos-calendário, afastando, de pronto, a alegação de
“erro escusável”.
Frente aos fatos (informações incorretas, valores expressivos e prática
reiterada), não se pode admitir outra hipótese que não seja a de que ele,
Contribuinte, tentou sim impedir de forma dolosa que as autoridades fazendárias
tomassem conhecimento da ocorrência dos fatos geradores da obrigação
tributária principal, conforme definido no artigo 71 da Lei no 4.502/64.
(Destacou-se).
Trechos relevantes to TVF e do Ac. Recorrido, em que foi desqualificada a multa diante
do quadro fático em que o TVF indicou a prática reiterada de vultosos valores (DCTFs
zeradas):
Trechos do Ac. Recorrido:
(...)Como se nota, houve qualificação da multa pelo fato da Recorrente ter
apresentado a DIPJ e a DACON com inexatidões e a DCTF com informações
“zeradas”, o que caracterizaria, no entender das autoridades julgadoras (cf.
decisão – fls. 4.004 – item 15), intenção de fraudar o fisco, nos termos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e subsunção à conduta do art. 71 da lei no 4.502,
de 1964
(...)
Verifica-se, assim, que, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata, a multa de ofício é a ordinária,
de 75%. Caso, porém, a conduta do contribuinte seja passível de enquadramento
nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/1964, a multa em questão deve ser
qualificada para 150%.
(...)
Para que se possa cogitar a qualificação da multa (de 75% para 150%),
imprescindível que a autoridade fiscal identifique e comprove a exata ação ou
omissão dolosa, tanto no seu aspecto objetivo (prática de ato ilícito) quanto no
aspecto subjetivo (vontade ou intenção de lesar o fisco).
Essas situações normalmente são identificadas através de uso de meios
inidôneos para acobertar fatos que dão origem ao crédito tributário ou pela
prática de medidas que induzam a erro o trabalho da fiscalização.
Tratam-se dos ditos atos dolosos ou fraudulentos, que levam ao caminho da
sonegação ou evasão fiscal, tais como uso de “notas fiscais frias”, “notas
fiscais de favor”, contabilidade paralela, conta bancária não declarada
(“Caixa 2”), interposição fraudulenta de pessoas (“laranjas” ou “testas de
ferro”), falsidade ideológica, declarações adulteradas, documentos falsos etc.
São essas as condutas previstas previstas nos artigos art. 71 a 73 da Lei 4.502/64,
dispositivos estes que conferem natureza penal à aludida penalidade qualificada,
prescindindo do elemento dolo à sua caracterização. (...) (Destacou-se).
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

Seguem. a seguir, trechos do paradigma, demonstrando que a situação é assemelhada,
bem assim verificando que a nota determinante para a qualificação da multa foi também
a prática reiterada.
Eis abaixo trechos relevantes do Paradigma:
(...) O cerne da questão tratada no presente lançamento diz respeito à constatação
de que o contribuinte apurou os tributos sob exigência, tendo os escriturado em
sua contabilidade, bem como na DIPJ, não o tendo, porém, lançado em DCTF
sob a justificativa de que não possuía recursos para adimplir com suas obrigações
para com o fisco federal.
A Recorrente alega a não configuração da sonegação fiscal por não ter impedido
ou retardado o conhecimento da ocorrência do fato gerador, visto que apresentou
a DIPJ e a DACON, dando conhecimento dos fatos à autoridade fiscal.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Entendo que no caso concreto efetivamente ocorreu a prática dolosa tendente a
retardar o conhecimento, por parte da autoridade tributária, da ocorrência do fato
gerador. Ao informar faturamento menor do que o real (zerado) ao Fisco
federal, o contribuinte agiu dolosamente. Assim corretamente apurou e
comprovou a autoridade fiscal e acertadamente foi confirmado pelo julgador a
quo.
(...)
Acrescente-se, ainda, que a conduta ilícita foi praticada de forma reiterada,
configurando a sonegação, tal como descrita no art. 71, I da Lei no 4.502/64, na
modalidade de ação ou omissão dolosa tendente a retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal. A justificativa que teria informado os valores
corretos na DIPJ e na DACON realçam ainda mais o caráter doloso de sua ação,
configurando a intenção em não informar os valores de forma a não constituir o
crédito tributário.
No caso, a decisão paradigmática considerou que a conduta reiterada do contribuinte de
prestação de informação deliberadamente falsa, em DCTF, de valores divergentes
daqueles escriturados na sua contabilidade comercial e fiscal, pretextando dificuldades
financeiras na condução dos seus negócios, configura sonegação, tal como tipificada no
art. 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Acrescentou ainda que o fato de
informar os valores devidos a título de IPI na DIPJ ou no DACON, de caráter
meramente informativo, como também ocorreu no recorrido (2011), em comparação à
natureza de instrumento de confissão de dívida de que é dotada a DCTF, realçava o seu
conhecimento a respeito do caráter doloso do seu modo de agir.
Dessa forma, patente está que o paradigma não reformado, em situação fática
semelhante, deu entendimento diverso ao Acórdão recorrido mantendo a qualificação da
multa.
Em resumo, enquanto o acórdão paradigma abraçou o entendimento de que a conduta
reiterada do contribuinte de prestação de informação deliberadamente falsa, em DCTF,
de valores divergentes daqueles escriturados na sua contabilidade comercial e fiscal,
configuraria conduta doloso, configurando a qualificação da multa; em sentido
diametralmente oposto, o Ac. Recorrido, em situação fática assemelhada, não
vislumbrou a conduta dolosa, sendo necessário utilização de "meios inidôneos ...
fraudulentos, que levam ao caminho da sonegação ou evasão fiscal, tais como uso de
“notas fiscais frias”, “notas fiscais de favor” , etc, para que a multa possa ser
qualificada.
Assim sendo, considero demonstrada a divergência de entendimentos quanto a essa
matéria.
2) Responsabilização tributária do art. 135 do CTN em relação a valores omitidos
decorrentes da conduta dos sócios/administradores.
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

A FAZENDA NACIONAL alega divergência jurisprudencial quanto ao decidido no
acórdão recorrido em relação ao conhecimento da responsabilidade tributária e
apresenta como paradigma s os Acórdãos na 1102-001.017 e 1302-00.458.
O primeiro paradigma, Acórdão no 1102-001.017, foi assim ementado, no relevante:.
(...) OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES RECEBIDOS DE OPERADORAS
DE
CARTÕES.
EXISTÊNCIA
DE
RECEITAS
DECLARADAS.
COMPROVAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DE PARTE DOS RENDIMENTOS.
ÔNUS DA PROVA. Comprovado o recebimento de receitas por intermédio de
operadoras de cartões em valores muito acima dos rendimentos declarados, e
sendo impossível se identificar, na escrituração contábil e nos documentos
apresentados, se parte dessas receitas já haviam sido tributadas, correto se
considerar a totalidade dos valores recebidos por meio de cartões como omitidos,
em especial quando o contribuinte foi por diversas vezes intimado a colaborar,
mas se recusou expressamente a fazê-lo.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS EM VALORES MUITO MENORES AOS EFETIVAMENTE
AUFERIDOS. SONEGAÇÃO. Caracteriza-se sonegação, nos termos do art. 71,
inciso I, da Lei n° 4.502, de 1964, a prática reiterada de declarar ao Fisco
rendimentos em valores muito abaixo daqueles efetivamente auferidos, o que
enseja a qualificação da multa de ofício para o percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. ART. 135, INCISO III,
DO CTN. ALCANCE. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135,
inciso III, do CTN). Essa responsabilidade é solidária com o contribuinte da
obrigação tributária, consistindo em garantia adicional ao crédito
tributário. A responsabilidade do administrador é subjetiva e decorre de
prática de ato ilícito, que deve ser provado pelo Fisco. No caso, a acusação
fiscal comprovou de forma suficiente a ação dolosa do sócio no sentido de
suprimir tributos.
(...)(Destacou-se).
O segundo Paradigma, acórdão no 1302-00.458, foi assim ementado no essencial:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
Multa qualificada. Inconstitucionalidade.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. DEFICIÊNCIAS. LUCRO ARBITRADO.
A apresentação de escrituração incompleta, impedindo a devida apuração dos
tributos por parte da Fiscalização, enseja o arbitramento dos lucros auferidos pela
pessoa jurídica.
LUCRO
ARBITRADO.
ESCRITURAÇÃO
APRESENTADA
POSTERIORMENTE.
Tendo em vista a não existência de arbitramento condicional, o ato
administrativo do lançamento não é modificável pela apresentação posterior da
escrituração, cuja inexistência ou não apresentação foi a causa do arbitramento.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. SOLIDARIEDADE.
1 - Condutas do sócio-administrador, desde a não escrituração das
operações contábeis, passando pelo não envio declarações obrigatórias de
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

pessoa jurídica, consubstanciaram uma série de atos ordenados, um por um,
visando ocultar as receitas auferidas que deveriam ter sido oferecidas á
tributação. Tais ações e omissões, além de infringirem a legislação comercial
e tributária vigente, caracterizaram o dolo, restando demonstrada
subsunção ao inciso III, art. 135 do CTN.
II - O termo "pessoalmente responsáveis", do artigo 135 do CTN, trata de
responsabilidade surgida direta e pessoalmente, o que não quer dizer,
contudo, que a pessoa jurídica fique desobrigada, até porque, caso o fosse,
deveria haver uma menção expressa de exclusão de responsabilidade.
(Destacou-se).
A Recorrente defendeu a ocorrência de divergência, nos seguintes termos:
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento ao recurso voluntário de Andreia Alano Carcavilla para afastar a sua
responsabilidade tributária. Para essa e. Turma, a aplicação da multa qualificada
não conduz, por si só, à conclusão de que os sócios da empresa devam ser
responsabilizados com base no art. 135 do CTN. A simples verificação de que a
pessoa jurídica informava ganhos em valores inferiores aos auferidos não seria
suficiente para concluir pela ocorrência de conduta ilegal dos sócios da empresa.
Em sentido oposto, segue o Acórdão n° 1102-001.017, no qual prevaleceu o
entendimento de que as omissões de valores decorrentes da conduta dos sócios
enquadram-se como caracterizadoras da responsabilidade solidária:
No paradigma, a Fiscalização atribuiu ao sócio-administrador da empresa,
responsabilidade solidária pelo crédito tributário constituído de ofício, em
decorrência de atos praticados com infração da lei (prática reiterada e contumaz
de apresentar as declarações fiscais inexatas da empresa, com receitas
sabidamente menores que as efetivamente auferidas), de acordo com o art. 135,
inciso III, do CTN.
(...)No acórdão paradigma, o contribuinte responsabilizado pelo crédito tributário
alegou que não agiu com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou
estatuto, pois quem apresentou as declarações à Receita Federal foi a pessoa
jurídica autuada e não a pessoa física do sócio. No entanto, a 2a Turma Ordinária
da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF não o excluiu da
responsabilidade solidária porque ficou demonstrada nos autos, a sonegação
fiscal.
Assim no paradigma, prevaleceu o entendimento de que as omissões de valores
surgidas a partir da conduta dos sócios se enquadram, sim, como
caracterizadoras da responsabilidade solidária desses.
Nesse mesmo sentido, segue outro paradigma:
(...).
Segue trechos do voto condutor do Ac. Recorrido:
A fiscalização assim justificou a responsabilização solidária imputada
aos sócios:
Por prestarem informações falsas à administração fazendária, com clara
infração à legislação tributária, conforme explicitado acima, respondem
solidariamente pelos tributos ora lançados, nos termos do artigo 135, III,
do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66), as seguintes pessoas:
a) ANDREIA ALANO CARCAVILLA, CPF 456.360.01053, sócia
administradora, à época dos fatos;
b) JORGE DE SOUZA PEREIRA, CPF 011.001.26821, sócio, à época
dos fatos;
Já a DRJ teceu os seguintes comentários sobre o assunto:
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

14. [...] É inelutável, ao se apresentar DCTFs zeradas, bem
assim DIPJs, por dois anos consecutivos, adrede se tentou
impedir o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do
fato gerador dos tributos em questão, o que caracteriza intenção
de fraudar o fisco, nos termos do § 1° do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, e subsunção à conduta do art. 71 da Lei n°
4.502, de 1964.
(...) A jurisprudência, contudo, firmou-se no sentido de que o não
pagamento do tributo pela sociedade não é causa suficiente para que
seus representantes se tornem responsáveis pelos débitos fiscais.
Também a mera qualificação de diretor, gerente ou representante da
empresa autuada, desacompanhada de motivação e comprovação de
prática de conduta abusiva, não é suficiente para ensejar a
responsabilidade pessoal.
Ora, não há dúvidas de que a Recorrente exerce um cargo de
administração, afinal é sócia assim qualificada, mas isso não significa
dizer que ela participou dolosamente de operação para lesar o fisco.
Diante dessas considerações e na linha dos precedentes jurisprudenciais
mencionados, afasto a imputação da responsabilidade solidária da sócia
Andreia Alano Carcavilla. (...)
Seguem trechos do voto condutor do primeiro paradigma:
5.2 – Responsabilidade Tributária do Sócio
O sócio responsabilizado pelo crédito tributário também alega que não
agiu com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto,
pois quem apresentou as declarações à Receita Federal foi a pessoa
jurídica autuada e não a pessoa física do sócio.
Acrescenta que o fato de ter assinado os documentos contábeis da
empresa nada mais é que o cumprimento de seu dever de representante
legal, já que tais documentos, sem sua assinatura, não possuem qualquer
validade;
Aduz que a lei de que fala o artigo 135, do CTN, é aquela relativa às
formas de gestão e administração das pessoas jurídicas. Não fosse
assim, qualquer mero inadimplemento se configuraria como infração à
lei por parte de terceiro, o que já foi afastado pela jurisprudência.
(...)
Sem razão o recorrente.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
a responsabilidade do “sócio gerente” decorre de sua condição de
“gerente” e não de “sócio”.
Assim, não basta ser sócio para que responda solidariamente pelo
crédito tributário. A responsabilidade do administrador é subjetiva e
decorre de prática de ato ilícito, que deve ser provada pelo Fisco.
Entendo que a acusação fiscal comprovou de forma suficiente a ação
dolosa do sócio no sentido de suprimir tributos.
Como já consignado, considero que restou comprovada a
sonegação, caracterizada pela prática reiterada de declarar receitas
em valores muito abaixo daqueles efetivamente auferidos. E foi o
sócio gerente quem elaborou os documentos contábeis e fiscais que
continham as informações incorretas, não sendo possível afastar sua
participação na conduta ilícita apurada. (...) (Destacou-se).
Seguem trechos do voto condutor do segundo paradigma:
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

Alega a recorrente que o sócio gerente não pode ser responsabilizado
pelos tributos devidos pela empresa em caso de simples inadimplência,
argumento com o qual concordo, em consonância com a jurisprudência
dominante neste colegiado e também junto ao Poder Judiciário.
No entanto, não é esse o caso dos autos.
No presente caso, diante de uma receita de R$51.156.366,01 (apurada a
partir do livros do ICMS), a recorrente não pagou nenhum centavo de
tributos federais, não apresentou DIPJ e não reconheceu seus débitos
pela apresentação de DCTF ́s, além do fato de não registrar esses fatos
na contabilidade.
Não se trata de responsabilizar o sócio pela inadimplência da empresa,
mas sim, por desrespeito à Lei (comercial, civil e tributária) e ao
contrato social.
Sobre a matéria manifestou-se a DRJ:
Contudo, observe-se que o descumprimento de obrigação de
escrituração marcou apenas o início de uma série de ações,
promovidas pelo administrador, visando ocultar as receitas
auferidas pela sociedade empresária. Não por acaso, optou
por não enviar as declarações a que se encontram sujeitas as
pessoas jurídicas sob o seu regime de tributação, DIPJ e
DCTF.
Por conseqüência, não apurou nem efetuou o recolhimento dos
tributos devidos.
Observe-se que o caso concreto não trata de uma mera falta de
pagamento de tributos. Constitui-se em uma série de atos
tomados pelo administrador, desde a não manutenção de
escrituração completa até o não envio de declarações das
quais as pessoas jurídicas encontram-se obrigadas. Fosse a
situação apenas o inadimplemento do recolhimento dos
impostos e contribuições por notória incapacidade financeira
da pessoa jurídica, a responsabilidade subsistiria apenas sobre
a empresa.Contudo, verifica-se uma série de condutas,
ordenadas e planejadas, com o claro intuito de ocultar as
receitas auferidas, para não oferecê-las à tributação. A
conduta dolosa do administrador encontra-se claramente
caracterizada.
Observe-se que o contrato social da contribuinte atribui, ao
administrador, a incumbência de “todas as operações sociais,
visando sempre um bom andamento dos negócios da empresa
(...) respondendo perante a sociedade e a terceiros, pelo
excesso de mandato e pela violação da lei.”
Ou seja, não apenas a legislação fiscal e comercial, mas
também o contrato social da contribuinte foi descumprido,
tendo em vista que o administrador não cumpriu com suas
obrigações, agindo em nítida discordância com o estatuto da
empresa. Como visar pelo bom andamento dos negócios da
empresa, conforme previsão expressa do estatuto da sociedade
empresária, desobedecendo-se, sumariamente, a legislação
vigente?
Fica evidente que o sócio gerente, de forma consciente, pois não pode
admitir que o sócio, diante de uma receita de mais de R$ 50 milhões,
sem escrituração contábil, sem apresentação de DIPJ e, em especial sem
o pagamento ou confissão de qualquer tributo federal, possa alegar que
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

desconhecia tais situações e que não houve o elemento subjetivo da
vontade consciente da prática de tais atos.
Entendo que as provas trazidas pela fiscalização demonstram, de forma
evidente e inquestionável, que o sócio gerente teve conhecimento e
poder de decisão sobre os fatos acima descritos, violando,
conscientemente, a lei comercial (falta de escrituração), a lei fiscal
(omissão de receitas e falta de pagamento) e o contrato social.
(Destacou-se).
Da situações assemelhadas
Todos os acórdãos tratam de situações fáticas assemelhadas envolvendo a
responsabilização de sócio-administrador em que restou caracterizada a prática reiterada
de declarar nos documentos de confissão de dívida valores sabiamente inferiores aos
escriturados (inexatos) ou zerados.
Da divergência constatada
Enquanto no Ac. Recorrido a constatação de que a pessoa jurídica de forma reiterada
informava nos documentos de confissão de dívida (DCTF) valores sabidamente
inferiores (inexatos) aos auferidos ou mesmo zerados não seria suficiente para concluir
pela ocorrência de conduta ilegal dos sócios da empresa e sua consequente
responsabilização; De outra banda, nos acórdãos paradigmas, prevaleceram o
entendimento de que tais omissões de valores eram necessariamente do conhecimento
dos sócios-administradores e assim o dolo também estava automaticamente
caracterizado, enquadrando-se na responsabilidade solidária a que se refere o art. 135,
inciso III do CTN.
Eis os trechos respectivamente do primeiro e segundo paradigma que deixam ainda mais
claro que os fatos em tela não se trata mera responsabilização por falta de
adimplemento, mais relevante é o fato da existência de entrega de declarações inexatas
ou zeradas e que passam necessariamente pelo conhecimento dos sócios-
administradores:
Primeiro paradigma:
(...) Como já consignado, considero que restou comprovada a sonegação,
caracterizada pela prática reiterada de declarar receitas em valores muito
abaixo daqueles efetivamente auferidos. E foi o sócio gerente quem elaborou
os documentos contábeis e fiscais que continham as informações incorretas,
não sendo possível afastar sua participação na conduta ilícita apurada. (...)
(Destacou-se).
Segundo paradigma:
(...) Observe-se que o caso concreto não trata de uma mera falta de
pagamento de tributos. Constitui-se em uma série de atos tomados pelo
administrador, desde a não manutenção de escrituração completa até o não envio
de declarações das quais as pessoas jurídicas encontram-se obrigadas. Fosse a
situação apenas o inadimplemento do recolhimento dos impostos e contribuições
por notória incapacidade financeira da pessoa jurídica, a responsabilidade
subsistiria apenas sobre a empresa.Contudo, verifica-se uma série de condutas,
ordenadas e planejadas, com o claro intuito de ocultar as receitas auferidas, para
não oferecê-las à tributação. A conduta dolosa do administrador encontra-se
claramente caracterizada.
(...)
Fica evidente que o sócio gerente, de forma consciente, pois não pode
admitir que o sócio, diante de uma receita de mais de R$ 50 milhões, sem
escrituração contábil, sem apresentação de DIPJ e, em especial sem o
pagamento ou confissão de qualquer tributo federal, possa alegar que
desconhecia tais situações e que não houve o elemento subjetivo da vontade
consciente da prática de tais atos. (Destacou-se).
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

Assim nos paradigmas, diferente do recorrido prevaleceu o entendimento de que as
omissões de valores em tela surgem necessariamente a partir da conduta dos sócios e,
dessa forma, se enquadram como caracterizadoras da responsabilidade solidária desses.
Portanto, OPINO por também ADMITIR a divergência desta segunda matéria através
dos 2(dois) paradigmas.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, OPINO por DAR SEGUIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional em relação às duas matérias em discussão: 1) Qualificação da multa
pela prática reiterada; e 2) Responsabilização tributária do art. 135 do CTN em relação a
valores omitidos decorrentes da conduta dos sócios/administradores. (destaques do
original)
A PGFN argumenta que a acusação fiscal entendeu ter havido a figura da
sonegação, pela entrega reiterada de DCTF em valores substancialmente inferiores aos devidos
em alguns períodos e zerados em outros, mas o Colegiado a quo afastou a qualificação da
penalidade sob o argumento de que a conduta da Contribuinte não seria suficiente para
caracterizar o intuito doloso, diversamente do decidido no paradigma no 9303-004.317, na parte
admitida, no qual decide pela manutenção da multa qualificada no caso, por entender que a
prática reiterada de infrações à legislação tributária denota a intenção dolosa do contribuinte
de fraudar a aplicação da legislação tributária e lesar o Fisco. Observa que ambos lançamentos
decorreram de diferenças verificadas entre o valor declarado em DCTF e o efetivamente devido,
em condutas sistemáticas e recorrentes de declaração a menor de débitos, sendo que o
contribuinte tinha ciência dos valores efetivamente devidos, haja vista a circunstância dos
valores por ele escriturados estarem corretos, e terem sido disponibilizados ao fisco.
A divergência também se verificaria em relação ao paradigma no 9303-004.405,
no qual os valores escriturados e refletidos em DIPJ não foram lançados em DCTF sob a
justificativa de que não possuía recursos para adimplir com as obrigações com o fisco federal.
A omissão de informações em declaração obrigatória de forma contumaz e consciente prestou-
se a justificar a qualificação da penalidade, sob o entendimento de que a justificativa que teria
informado os valores corretos na DIPJ e na DACON realçam ainda mais o caráter doloso de
sua ação, configurando a intenção em não informar os valores de forma a não constituir o
crédito tributário. Diversamente, o acórdão recorrido entendeu que conduta semelhante não seria
dolosa, nada obstante tenha a fiscalização comprovado que ao diminuir intencionalmente os
valores declarados em DCTF, a recorrente suprime o conhecimento da existência de débitos, a
indicar pleno conhecimento que a conduta praticada atingiria seu fim, ou seja, retardar a
cobrança dos tributos, apostando em eventual decadência do direito de o FISCO constituir o
crédito tributário.
Conclui que, conforme se observa, os acórdãos paradigmas, ao contrário do
acórdão recorrido, entenderam que a omissão reiterada de receita em todo o período, de
valores significativos, revelaria a presença de dolo, justificando-se a aplicação da multa
qualificada, de modo que resta demonstrada a divergência jurisprudencial em relação ao
disposto no art. 44, inciso I e § 1o, Lei n. 9.430/96 c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64.
Quanto à responsabilidade tributária de Andrea Alano Carcavilla, aduz que para o
Colegiado a quo, a aplicação da multa qualificada não conduz, por si só, à conclusão de que os
sócios da empresa devam ser responsabilizados com base no art. 135 do CTN. A simples
verificação de que a pessoa jurídica informava ganhos em valores inferiores aos auferidos não
seria suficiente para concluir pela ocorrência de conduta ilegal dos sócios da empresa. Já no
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

paradigma no 1102-001.017 prevaleceu o entendimento de que as omissões de valores
decorrentes da conduta dos sócios enquadram-se como caracterizadoras da responsabilidade
solidária, dado que se afirmou demonstrada nos autos, a sonegação fiscal. No mesmo sentido
seria o paradigma no 1302-00.458.
No mérito, defende a reforma do acórdão recorrido reportando-se ao art. 44 da Lei
no 9.430/96 e ao art. 71 da Lei no 4.502/64 e aduzindo que:
Com o intuito de demonstrar, data máxima vênia, o desacerto do acórdão aludido na
desqualificação da multa de ofício, importante ressaltar, de logo, que a sonegação do
artigo 71 da Lei no 4.502/64, fundamento da aplicação do então inciso II do art. 44 da
Lei no 9.430/96 (hoje § 1o c/c inciso I do mesmo art. 44) refere-se à conduta (comissiva
ou omissiva) que se destina a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato
gerador e suas especificações, bem assim das condições pessoais da contribuinte.
A esse respeito, importante a transcrição dos ensinamentos de Marco Aurélio Greco1
acerca do então inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96:
“Na segunda hipótese, o Fisco, em razão dos fatos ocorridos, tem um interesse a
ser protegido (um crédito a haver) que é impedido ou frustrado pela conduta do
contribuinte. É o que se poderia chamar de fraude em sentido estrito ou de feição
penal.
É nítido que o inciso II do artigo 44 está se referindo a este segundo tipo de
fraude e não ao primeiro. Tanto é assim que a parte final do dispositivo é
explícita ao prever que a incidência da multa de 150% dar-se-á independente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Ora, se a lei em questão estabelece que tal multa tributária incidirá
independentemente de outras penalidades, inclusive criminais, isto significa que
o pressuposto de fato captado pelo dispositivo tributário é um pressuposto de fato
que também se enquadra em norma penal.” (Grifos acrescidos)
Repita-se, para consolidar a memória, a afirmação do autor sobre o pressuposto de fato
captado pelo dispositivo tributário: é um pressuposto de fato que também se
enquadra em norma penal.
O acerto da referida afirmação foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal quando
do julgamento do HC no processo n.o 84092, sendo Relator o Ministro Celso de Melo2:
“EMENTA: “HABEAS CORPUS” – DELITO CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA
–
SONEGAÇÃO
FISCAL
–
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO–TRIBUTÁRIO AINDA EM CURSO – AJUIZAMENTO
PREMATURO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA AÇÃO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A VÁLIDA
INSTAURAÇÃO DA “PERSECUTIO CRIMINIS” – INVALIDAÇÃO DO
PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO DESDE O OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA, INCLUSIVE – PEDIDO DEFERIDO.
- Tratando-se dos delitos contra a ordem tributária, tipificados no art. 1o da Lei no
8.137/90, a instauração da concernente persecução penal depende da existência
de decisão definitiva, proferida em sede de procedimento administrativo, na qual
se haja reconhecido a exigibilidade do crédito tributário (“an debeatur”) além de
definido o respectivo valor (“quantum debeatur”) sob pena de, em inocorrendo
esta condição objetiva de punibilidade, não se legitimar, por ausência de
tipicidade penal, a válida formulação de denúncia pelo Ministério Público.
Precedentes.

1 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário, Dialética, 2004, p. 231.
2 DJ 03-12-2004 PP 00050 EMENT VOL – 02175-02 PP – 00253 RJ-SP v. 52, N. 327, 2005, p. 143-146 RT v. 94,
n. 833, 2005, p. 473-476
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

Enquanto não se constituir, definitivamente, em sede administrativa, o crédito
tributário, não se terá por caracterizado, no plano da tipicidade penal, o crime
contra a ordem tributária, tal como previsto no art. 1o da Lei no 8.137/90. Em
conseqüência, e por ainda não se achar configurada a própria criminalidade da
conduta do agente, sequer é lícito cogitar-se da fluência da prescrição penal, que
somente se iniciará com a consumação do delito. (CP, art. 111,I). Precedentes.”
Pois bem. Há necessidade de se analisar a conduta do contribuinte, se de fato ocorreu
dano ao erário e se possuía ou devia possuir consciência de que causava o dano. Ou
seja, caberia demonstrar que o contribuinte dirigiu a sua vontade, de forma consciente,
para o fim de obter o resultado gravoso para o Fisco.
No caso concreto, faz-se mister examinar se a materialidade da conduta se ajusta à
norma inserida nos artigos da Lei no 4.502/64 a que remete a Lei no 9.430/96 em seu
artigo 44, inciso II (atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96, conforme nova redação
conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007).
No caso, a constatação da ação dolosa reside no conhecimento das informações
verdadeiras sobre os tributos, caracterizado pela escrituração nos livros fiscais e
contábeis, demonstrando total conhecimento dos valores devidos e declarando a menor,
reiteradamente, afastando, assim, qualquer argumento de mero erro na prestação das
informações.
Salienta-se que a imposição da multa qualificada visa coibir as condutas dolosas,
diferenciando-as do mero erro ou da interpretação divergente. Não se deve perder de
vista que a DIPJ não possui a natureza de confissão de dívida e sua entrega não supre o
dever de informar os débitos em DCTF, cuja cumprimento escorreito evitaria o agir
desnecessário da Administração. Se o contribuinte provoca deliberadamente este agir,
implicando o retardamento do conhecimento da existência do tributo devido e,
consequentemente, da cobrança do tributo, deve sua conduta ser coibida pela
qualificação da multa aplicada no lançamento de ofício.
Tem-se, portanto, que a conduta livre e consciente da contribuinte não pode ser
confundida como um mero erro material. A recorrida não externou, repita-se, uma
simples declaração inexata, mas ao contrário, uma inexatidão intencional e reiterada,
caracterizadora de presença da subjetividade no ato infracional e motivo bastante para a
penalidade de maior ônus.
Destarte, conforme provam os documentos constantes dos autos, o sujeito passivo,
repita-se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, no sentido de apresentar ao fisco
declarações inverídicas, que procuravam esconder o verdadeiro valor da obrigação
tributária principal, demonstrou conduta consciente, a fim de obter determinado
resultado: “impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais(...)”
A esse respeito, dissertando sobre o tipo de injusto de ação dolosa, Luiz Regis Prado3
afirma desdobrar-se esse em tipo objetivo e tipo subjetivo.
O tipo objetivo desdobra-se em elementos descritivos (seres ou atos perceptíveis pelos
sentidos) e elementos normativos, os quais exigem um juízo de valor – valoração
jurídica (exs.: cheque, casamento) ou extrajurídica (ex. ato obsceno).
O tipo subjetivo abrange os aspectos pertencentes ao campo anímico espiritual do
agente. É formado pelo dolo (elemento subjetivo geral) e pelo elemento subjetivo do
injusto (elemento subjetivo especial do tipo).
Assevera o autor:
“[...]
É uma parte subjetiva do tipo do injusto que implica em desvalor da ação de
natureza mais grave. [...]

3 PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal – 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 109.
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

São seus elementos: a) cognitivo ou intelectual (conhecimento da ação típica); b)
volitivo (vontade de realizar a ação típica, que pressupõe a possibilidade de
influir no curso causal).
[...]
O dolo abrange o fim visado pelo agente, os meios empregados e as
conseqüências secundárias vinculadas à relação meio-fim.
[...]
O dolo deve ser simultâneo à realização da ação típica. A vontade de realização
do tipo objetivo pressupõe a possibilidade de influir no curso causal. Da relação
entre a vontade e os elementos objetivos, defluem as espécies de dolo: a) dolo
direto ou imediato: a vontade se dirige à realização do fato típico, querido pelo
autor (teoria da vontade – art. 18, I, CP); b) dolo eventual: o agente não quer
diretamente a realização do tipo objetivo, mas aceita como provável ou possível
– assume o risco da produção do resultado (teoria do consentimento –art. 18, I, in
fine, CP). O agente conhece a probabilidade de que na ação efetive o tipo. O que
o caracteriza é a representação de um possível resultado (elemento cognitivo)”.
(grifos acrescidos)
Para o elemento subjetivo do injusto, há exigência de outros elementos, destacando-se,
para o caso, o especial fim de agir, onde o agente busca um resultado compreendido no
tipo, mas que não precisa necessariamente alcançar.
Daí deflui, de imediato, que surgem como elementos da conduta a consciência e a
vontade, pois que a conduta foi realizada e, mais, dirigida a uma determinada finalidade,
além de ser exteriorizada.
A jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes já condenou tal prática dolosa,
pacificando o entendimento de que, a conduta do contribuinte em omitir vultuosas
quantias ao Fisco em suas declarações, comprova o evidente propósito de sonegação do
tributo devido, sendo inteiramente cabível a multa qualificada. Confira-se:
[...]
Desse modo, o ilícito foi cometido pela recorrida com evidente intuito de fraude, sendo
inteiramente cabível, conforme jurisprudência pacificada desse Conselho, a cobrança da
multa agravada.
Tudo considerado, conclui-se que o contribuinte:
i) praticou atividade ilícita comprovada, consistente na prática sistemática,
durante o período de apuração de 2011 e 2012, de omitir em DCTF saldo
devedor de IRPJ/CSLL, sem declinar quaisquer justificativas plausíveis para tal
conduta, em atividade reiterada, que reforça o intuito de fraude, motivo pelo qual
foi devidamente aplicada pela fiscalização a multa de 150%;
ii) como resultado de sua conduta dolosa de apresentação reiterada de
declarações inverídicas ao fisco, objetivando impedir o conhecimento, por parte
da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador do imposto de renda,
houve evidente prejuízo ao erário;
iii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, já que
realizada de forma sistemática;
iv) a conduta realizada repetidamente demonstrou desprezo ao cumprimento da
obrigação fiscal, ao princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao
dever legal de participação, indicando a intensidade do dolo.
Assim sendo, porque contrariadas as provas dos autos, especialmente as considerações
do Relatório Fiscal, os demonstrativos que o acompanham e outros documentos que
acompanham a autuação, e considerando a regra do art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o
9.430/96, que substituiu o inciso II do mesmo art. 44, fundamento da autuação
(conforme nova redação conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007), deve
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

ser mantida a qualificação da multa, uma vez que amparada nos comandos legais
aplicáveis e justificada pelo contexto probante que instrui os presentes autos, além de
corroborar a jurisprudência deste Conselho.
Quanto à responsabilidade tributária, ao apresentar DCTFs e DIPJs zeradas, por
dois anos consecutivos, nada obstante o registro contábil e fiscal de receitas, como dito
anteriormente, não resta dúvida de que Andreia Alano Carcavilla teve, na condição de
administradora da empresa, a intenção de fraudar o fisco, por meio da prática da conduta
prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64, o que com efeito caracteriza infração de lei, nos termos
do inciso III do art. 135 do CTN, fundamento da imputação.
Reporta outros julgados deste Conselho em favor de seu entendimento, inclusive o
Acórdão no 9101-001.656, deste Colegiado, e finaliza pedindo o provimento do recurso para que
seja restabelecida a responsabilidade e a penalidade de 150%.
Depois da tentativa de ciência infrutífera da Contribuinte por via postal (e-fl.
4156), seguiu-se a ciência por edital desafixado em 18/05/2019 (e-fl. 4158). A responsável
Andreia Alano Carcavilla foi cientificada em 30/11/2020 (e-fl. 4167). O responsável Jorge de
Souza Pereira, depois da tentativa de ciência infrutífera por via postal (e-fl. 4168), foi
cientificado por edital eletrônico publicado em 16/12/2020 (e-fl. 4169).
Ausente manifestação da Contribuinte e dos responsáveis tributários, o crédito
tributário mantido foi transferido para outros autos e estes retornaram ao CARF para apreciação
do recurso especial da PGFN.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O Colegiado a quo decidiu sob a premissa de que a conduta da Contribuinte, de
ter apresentado a DIPJ e a DACON com inexatidões e a DCTF com informações “zeradas” não
se diferenciaria das hipóteses de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
de declaração inexata, para as quais a legislação prevê a multa ordinária de 75%. O
entendimento prevalente, expresso pelo relator, Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, foi
no sentido de que a sonegação referida pela autoridade fiscal demandaria identificação e
comprovação da exata ação ou omissão dolosa, tanto no seu aspecto objetivo (prática de ato
ilícito) quanto no aspecto subjetivo (vontade ou intenção de lesar o fisco), o que seria possível,
por exemplo, mediante identificação de uso de meios inidôneos para acobertar fatos que dão
origem ao crédito tributário ou pela prática de medidas que induzam a erro o trabalho da
fiscalização. Reportando voto da Conselheira Lívia De Carli Germano, o relator do acórdão
recorrido demanda que o contribuinte, ao buscar tal resultado, adote conduta que afronte norma
que proíba ou obrigue, ou seja, contrarie uma norma imperativa, praticando assim um ato
típico.
Depois de referir as Súmulas CARF no 14 e 25, e mais à frente observando que o
ilícito de não declarar tributos está tipificado para aplicação da multa de 75%, o relator do
acórdão recorrido conclui:
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

Nesse ponto, discordo que o não pagamento de tributos apurados e escriturados pelo
contribuinte, mas não informados corretamente nas declarações entregues ao fisco,
constitui prova de dolo, fraude ou sonegação.
Falta-lhe, a toda evidência, a comprovação do elemento subjetivo inerente à
qualificação da multa, a intenção das partes de esconder o fato gerador do tributo, o que
é diferente do seu não pagamento.
Nessa situação particular, não há nenhum registro ou indício de utilização de qualquer
tipo de medida simulada ou fraudulenta por parte dos Recorrentes.
Pelo contrário, os valores considerados receitas omitidas foram lançados nos livros
contábeis e fiscais da própria empresa, livros estes que foram espontaneamente
entregues por ela ao fisco em atendimento à fiscalização. E, diga-se, foi a partir da
contabilidade entregue pela Recorrente que a fiscalização constatou a irregularidade que
imputou à empresa.
Em nenhum momento a Recorrente negou que auferiu tais receitas, tendo, inclusive,
retificado as DIPJ após o início da ação fiscal.
Ademais, merece atenção o fato de que foi a conduta da Recorrente de não declarar e
pagar tributos mesmo tendo sofrido considerável quantia a título de retenção por
serviços prestados que acabou atraindo uma fiscalização.
Ainda que a contribuinte, ao não pagar tributos, possa ter realizado uma conduta
contrária a moral, esta conduta não constitui ato simulado ou fraudulento, ou seja, não
caracteriza dolo.
Não há dúvidas de que o contribuinte, ao não recolher impostos e não declará-los,
cometeu um ilícito tributário, mas daí a afirmar que houve dolo, entendo existir uma
enorme distância.
No paradigma no 9303-004.405, o sujeito passivo deu conhecimento da ocorrência
dos fatos geradores ao Fisco mediante DIPJ e DACON, mas nada informou em DCTF,
acrescentando-se aqui a justificativa de que não possuía recursos para adimplir com suas
obrigações para com o fisco federal. Além disso, a ementa refere ocorrências entre 31/03/2003 e
31/12/2007, mas a maior extensão do período não foi invocada na conclusão do paradigma, nos
seguintes termos:
Está claro que o contribuinte praticou uma conduta ilícita quando prestou informação
deliberadamente falsa na DCTF, de valores divergentes daqueles escriturados na sua
contabilidade comercial e fiscal, sob a justificativa de dificuldades financeiras. O sujeito
passivo tinha plena consciência de seus atos e das consequências, visto que alegou que
não tinha recursos para fazer os pagamentos e caso tivesse declarado seriam originados
processos de controle de débitos e cobrança.
Acrescente-se, ainda, que a conduta ilícita foi praticada de forma reiterada,
configurando a sonegação, tal como descrita no art. 71, I da Lei no 4.502/64, na
modalidade de ação ou omissão dolosa tendente a retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal. A justificativa que teria informado os valores corretos na
DIPJ e na DACON realçam ainda mais o caráter doloso de sua ação, configurando a
intenção em não informar os valores de forma a não constituir o crédito tributário.
Há, portanto, similitude suficiente para caracterização do dissídio jurisprudencial
em face deste paradigma.
Anote-se, apenas, que também foi indicado o paradigma 9303-004.317, que não
foi analisado no exame de admissibilidade.
Com referência à imputação de responsabilidade tributária, seria possível cogitar
que esta matéria é decorrente do dissídio jurisprudencial caracterizado em relação à multa
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

qualificada, vez que, por afastar a ocorrência de sonegação, o voto condutor do acórdão recorrido
traz a seguinte conclusão acerca da responsabilização de Andreia Alano Carcavilla:
A jurisprudência, contudo, firmou-se no sentido de que o não pagamento do tributo pela
sociedade não é causa suficiente para que seus representantes se tornem responsáveis
pelos débitos fiscais.
Também a mera qualificação de diretor, gerente ou representante da empresa autuada,
desacompanhada de motivação e comprovação de prática de conduta abusiva, não é
suficiente para ensejar a responsabilidade pessoal.
Ora, não há dúvidas de que a Recorrente exerce um cargo de administração, afinal é
sócia assim qualificada, mas isso não significa dizer que ela participou dolosamente de
operação para lesar o fisco.
Diante dessas considerações e na linha dos precedentes jurisprudenciais mencionados,
afasto a imputação da responsabilidade solidária da sócia Andreia Alano Carcavilla.
Nestes termos, restou confirmado que a responsável exerce um cargo de
administração – inclusive foi negado provimento ao recurso de ofício quanto à exclusão da
responsabilidade do período posterior ao seu desligamento da empresa, ponto sobre o qual não
remanesce litígio – mas não teria havido comprovação de prática de conduta abusiva, dado
tratar-se, apenas, de falta de recolhimento de tributo devido pela sociedade. Logo, poder-se-ia
cogitar que, se afirmada a ocorrência de sonegação, a decisão acerca da imputação de
responsabilidade também deveria ser revertida.
De toda a sorte, a PGFN logrou apresentar ao menos um paradigma que se presta
à caracterização do dissídio jurisprudencial autônomo nesta segunda matéria.
Isto porque o paradigma no 1102-001.017 tratou de responsabilização de
administradores na hipótese de prática reiterada de declaração de rendimentos em valores muito
menores aos efetivamente auferidos, mantendo a imputação fiscal inclusive quanto à
qualificação da penalidade. Veja-se o que consta de seu voto condutor:
O recorrente alega que não é possível a qualificação da multa por falta de comprovação
do evidente intuito de fraude, fato reconhecido por um dos julgadores da DRJ.
Acrescenta que não há notícia do uso de documentos falsos, de utilização de interpostas
pessoas, etc, e que a simples divergência de informações não comprova o dolo
específico.
Contudo, em análise do Termo de Constatação Fiscal (fls. 2.021 a 2.023), verifica-se
que a majoração da penalidade não foi relacionada à simples divergência de valores,
mas sim à prática reiterada (24 meses) de informar receitas de vendas bem menores do
que as efetivamente recebidas (foram omitidos rendimentos 193% maiores do que os
efetivamente declarados em 2008 e 171%, em 2009). Assim, o dolo estaria
comprovado tanto pelo valor da omissão quanto pela repetição da infração.
Concordo com a conclusão de que a prática reiterada de declarar receitas em valores
muito abaixo daqueles efetivamente auferidos serve, por si só, para comprovar a
intenção dolosa de suprimir tributos, não podendo ser compreendida como simples
erro de escrituração.
Nesse sentido, ficou demonstrada a ocorrência de omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, o que é considerado como prática de
sonegação nos termos do art. 71, inciso I, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
e justifica a duplicação da penalidade, de acordo com o §1o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
[...]
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

A Fiscalização atribuiu ao Sr. Valter Prado Lopes, sócio-administrador da empresa,
responsabilidade solidária pelo crédito tributário constituído de ofício, em decorrência
de atos praticados com infração da lei (prática reiterada e contumaz de apresentar as
declarações fiscais inexatas da empresa, com receitas sabidamente menores que as
efetivamente auferidas), de acordo com o art. 135, inciso III, do CTN.
[...]
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a
responsabilidade do “sócio-gerente” decorre de sua condição de “gerente” e não de
“sócio”.
Assim, não basta ser sócio para que responda solidariamente pelo crédito tributário. A
responsabilidade do administrador é subjetiva e decorre de prática de ato ilícito, que
deve ser provada pelo Fisco.
Entendo que a acusação fiscal comprovou de forma suficiente a ação dolosa do sócio
no sentido de suprimir tributos.
Como já consignado, considero que restou comprovada a sonegação, caracterizada
pela prática reiterada de declarar receitas em valores muito abaixo daqueles
efetivamente auferidos. E foi o sócio-gerente quem elaborou os documentos
contábeis e fiscais que continham as informações incorretas, não sendo possível
afastar sua participação na conduta ilícita apurada.
Não macula o Termo de Responsabilidade Solidária o fato de nele se ter apontado
infração aos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990, que trata de crimes contra a ordem
tributária, pois a qualificação da multa por sonegação implica a ocorrência desses
crimes. O entendimento de que só se pode falar em crime contra a ordem tributária após
o fim da discussão administrativa, ou ainda o fato de que só o Poder Judiciário poderá
condenar pela prática desses delitos não impedem a imputação, em tese, das infrações a
esses dispositivos. Do mesmo modo, parece-me evidente que o CTN buscou
responsabilizar o administrador pela infração a qualquer lei que gere consequências
tributárias, e não apenas àquelas relacionadas à gestão e à administração das pessoas
jurídicas.
Já o argumento de que o art. 135 do CTN exige o dolo e não a culpa do agente é
irrelevante para a discussão, pois foi comprovado o intuito doloso. Finalmente, a
alegação de que os atos praticados pelo sócio não fizeram surgir obrigações tributárias
para a empresa autuada carece de sentido, já que o presente processo cuida
justamente do crédito tributário decorrente do lançamento que autuou as omissões
de rendimentos surgidas a partir das ações que lhe foram imputadas.
Assim, mantenho a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Valter Prado Lopes.
(destacou-se)
Note-se que referido paradigma tratou de receitas omitidas, apuradas em
operações com cartões de crédito, mas outro Colegiado do CARF entendeu que a reiteração dos
valores subtraídos da tributação, inclusive mediante declarações que não correspondiam ao real
volume de transações, prestaram-se a excluir a hipótese de erro e caracterizar a sonegação
reconhecida como justificativa para qualificação da penalidade e para imputação de
responsabilidade ao sócio gerente, condição que o vincularia à prestação de informações que
viabilizaram a sonegação.
Para maior clareza, observe-se que no presente caso a imputação de
responsabilidade à sócia-administradora se fez, precisamente, pela prestação de informações
falsas nas declarações entregues, conforme se extrai do Relatório Fiscal de e-fls. 81/123:
O fato gerador do IRPJ é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
E a aquisição desta disponibilidade é comunicada à administração tributária através da
DIPJ, instituida através da Instrução Normativa SRF no 127/1998, que detalha a renda
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

auferida e os demais elementos necessários à caracterização da base de calculo do
tributo.
Como descrito anteriormente, as DIPJs, anos-calendário 2011 e 2012, foram
apresentadas com incorreções ou totalmente “zeradas”.
O fato gerador da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é o auferimento de receita
pela pessoa jurídica de direito privado e as que lhe são equiparadas pela legislação do
imposto de renda. O auferimento destas receitas é comunicado a administração
tributaria através do DACON, instituído pela Instrução Normativa SRF no 387/2004.
Para os anos-calendário 2011 e 2012, o Contribuinte apresentou o DACON tão somente
para os meses 04/2011 a 12/2011, 01/2012 e 04/2012 a 08/2012 e, ainda assim, os
apresentou “zerados”.
Por prestarem informações falsas à administração fazendária, com clara infração à
legislação tributária, conforme explicitado acima, respondem solidariamente pelos
tributos ora lançados, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional (Lei
no 5.172/66), as seguintes pessoas:
a) ANDREIA ALANO CARCAVILLA, CPF 456.360.010-53, sócia administradora, à
época dos fatos;
[...]
Assim, há similitude suficiente com o presente caso, no qual a falta de informação
dos reais contornos da atividade em declarações apresentadas pela Contribuinte, e consequente
falta de recolhimento dos tributos, apesar de reiterada, não foi reconhecida como sonegação e,
assim, resultou na desconstituição do dolo necessário para responsabilização da sócia-
administradora, com fundamento no mesmo art. 135, III do CTN.
Já com referência ao paradigma no 1302-00.458, seu relato evidencia que a
acusação fiscal teve em conta omissão de receitas escrituradas nos livros do ICMS da ordem de
R$ 51.156.366,01, sem apresentação de DIPJ e DCTF no ano-calendário 2005, e sem qualquer
recolhimento dos tributos sobre o lucro e o faturamento nos períodos, contexto do qual resultou o
que mais assim relatado:
A multa de ofício foi qualificada no percentual de 150%, uma vez que restou
caracterizada a intenção dolosa na conduta da contribuinte, ao optar por prática reiterada
e deliberada de não recolher nem declarar, em DIPJ/DCTF os tributos devidos.
Por fim, de acordo com o contrato social, constatou a Fiscalização que a contribuinte
tem como sócios o sr. Gibrail Elias Mikhail Hanna, CPF 026.984.041-91, detentor de
99% do capital social e Kátia Arantes Romano Hanna, CPF 290.330.121-20, com 1%
do capital social. Por sua vez, na procuração pública de fls. 44, a contribuinte nomeou e
constituiu como procuradores com amplos poderes para gerir os negócios da outorgante
os srs. Nadim Gibrail Hanna, CPF 284.850.331-91 e Nabil Gibrail Hanna, CPF
307.302.871-49, tendo sido a procuração lavrada em 13/07/2005.
Nesse sentido, decidiu a Fiscalização, com fulcro nos incisos II e III do art. 135 do
CTN, lavrar Termos de Sujeição Passiva Solidária, fls. 37/39, em nomes dos
responsáveis solidários pelo crédito tributário ora constituído, quais sejam, os srs.
Gibrail Elias Mikhail Hanna, Nabil Gibrail Hanna e Nadim Gibrail Hanna, “tendo em
vista que os mesmos, na gestão dos negócios da pessoa jurídica fiscalizada, na
condição de sócio-gerente, diretores e/ou procuradores, infringiram a legislação
tributária com o evidente intuito de furtar-se ao recolhimento dos tributos e
contribuições federais devidos, conforme restou demonstrado”.
Ausente contestação acerca dos motivos para qualificação da penalidade, o outro
Colegiado do CARF apenas afastou a arguição de sua inconstitucionalidade e, quanto à
responsabilização dos sócios, assim fundamentou sua manutenção:
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

No presente caso, diante de uma receita de R$51.156.366,01 (apurada a partir do livros
do ICMS), a recorrente não pagou nenhum centavo de tributos federais, não apresentou
DIPJ e não reconheceu seus débitos pela apresentação de DCTF ́s, além do fato de não
registrar esses fatos na contabilidade.
Não se trata de responsabilizar o sócio pela inadimplência da empresa, mas sim, por
desrespeito à Lei (comercial, civil e tributária) e ao contrato social. Sobre a matéria
manifestou-se a DRJ:
A princípio, cabe esclarecer que a pessoa jurídica fiscalizada constitui-se numa
sociedade limitada, com Capital Social de R$62.000,00, no qual as 62.000 quotas
encontram-se distribuídas entre os sócios Gibrail Elias Mikhail Hanna, detentor de
61.380 quotas, e Kátia Arantes Romano Hanna, detentora de 620 quotas.
Por sua vez, o inciso VII da Consolidação Contratual da Embalo Embalagens Lógicas
LTDA, fls. 184, discorre sobre o administrador da sociedade:
“VII – A administração da sociedade é exercida somente pelo sócio GIBRAIL ELIAS
MIKHAIL HANNA, ao qual se incumbe de todas as operações sociais, visando sempre
um bom andamento dos negócios da empresa e representando a sociedade judicial e
extrajudicialmente, de forma passiva e ativa, ficando-lhe autorizado o uso da empresa
em negócios de seus interesses, como: endossos, avais, fianças, abonos ou qualquer
outro fim gratuito por sua natureza, respondendo perante a sociedade e a terceiros, pelo
excesso de mandato e pela violação da lei.”
Resta demonstrado, portanto, que o sr. Gibrail Elias Mikhail Hanna detém poderes de
administração sobre a pessoa jurídica.
Tal constatação é fundamental, uma vez que o inciso III do art. 135 do CTN trata da
responsabilidade dos administradores das pessoas jurídicas, ou seja, o fundamento da
responsabilização repousa sobre as pessoas que detêm poderes de gerência, e não sobre
aqueles que somente sejam sócios. Assim, o responsável pode ser tanto de um “sócio-
gerente”, quanto de um diretor contratado.
Entretanto, a plena subsunção ao comando do art. 135 do CTN demanda constatar se as
obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento e originaram o crédito
tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos. Ainda, cabe verificar se a conduta do agente foi dolosa,
consubstanciando-se o elemento subjetivo, no qual a responsabilidade nasce apenas se o
administrador agir intencionalmente, mesmo ele sabendo que o ordenamento jurídico
proíbe tal comportamento.
Dentre as obrigações previstas a que os empresários estão sujeitos, em termos gerais,
incluem-se a de manter escrituração regular de seus negócios e a de levantar
demonstrações contábeis periódicas.
O dever de manter a escrituração dos negócios de que participam encontra-se previsto
no art. 1179, caput, do novel Código Civil:
“Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema
de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.”
Contudo, observe-se que o descumprimento de obrigação de escrituração marcou
apenas o início de uma série de ações, promovidas pelo administrador, visando ocultar
as receitas auferidas pela sociedade empresária. Não por acaso, optou por não enviar as
declarações a que se encontram sujeitas as pessoas jurídicas sob o seu regime de
tributação, DIPJ e DCTF.
Por conseqüência, não apurou nem efetuou o recolhimento dos tributos devidos.
Observe-se que o caso concreto não trata de uma mera falta de pagamento de tributos.
Constitui-se em uma série de atos tomados pelo administrador, desde a não manutenção
de escrituração completa até o não envio de declarações das quais as pessoas jurídicas
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

encontram-se obrigadas. Fosse a situação apenas o inadimplemento do recolhimento dos
impostos e contribuições por notória incapacidade financeira da pessoa jurídica, a
responsabilidade subsistiria apenas sobre a empresa.
Contudo, verifica-se uma série de condutas, ordenadas e planejadas, com o claro intuito
de ocultar as receitas auferidas, para não oferece-las à tributação. A conduta dolosa do
administrador encontra-se claramente caracterizada.
Observe-se que o contrato social da contribuinte atribui, ao administrador, a
incumbência de “todas as operações sociais, visando sempre um bom andamento dos
negócios da empresa (...) respondendo perante a sociedade e a terceiros, pelo excesso de
mandato e pela violação da lei.”
Ou seja, não apenas a legislação fiscal e comercial, mas também o contrato social da
contribuinte foi descumprido, tendo em vista que o administrador não cumpriu com suas
obrigações, agindo em nítida discordância com o estatuto da empresa. Como visar pelo
bom andamento dos negócios da empresa, conforme previsão expressa do estatuto da
sociedade empresária, desobedecendo-se, sumariamente, a legislação vigente?
Fica evidente que o sócio gerente, de forma consciente, pois não pode admitir que o
sócio, diante de uma receita de mais de R$ 50 milhões, sem escrituração contábil, sem
apresentação de DIPJ e, em especial sem o pagamento ou confissão de qualquer tributo
federal, possa alegar que desconhecia tais situações e que não houve o elemento
subjetivo da vontade consciente da prática de tais atos.
Entendo que as provas trazidas pela fiscalização demonstram, de forma evidente e
inquestionável, que o sócio gerente teve conhecimento e poder de decisão sobre os fatos
acima descritos, violando, conscientemente, a lei comercial (falta de escrituração), a lei
fiscal (omissão de receitas e falta de pagamento) e o contrato social.
A decisão do paradigma, nestes termos, tem em conta a infração cometida pelos
sócios que, tendo conhecimento da receita auferida e escriturada em seu Livro de Registro de
ICMS, deixa de promover a correspondente escrituração contábil, bem como de entregar as
devidas DIPJ e DCTF, e de recolher todos os tributos devidos à União.
O recorrido, por sua vez, não tem em conta responsabilização dos administradores
por vícios na escrituração. Os livros fiscais são referidos como prova da prática de atos de
comércio e auferimento de receitas vultosas, acerca das quais os responsáveis não podem negar
conhecimento, a evidenciar que a prestação de declarações com informações incorretas
reiteradamente prestar-se-ia a impedir o conhecimento dos fatos geradores pelo Fisco. Note-se,
ainda, que o paradigma trata da hipótese de falta de apresentação de declarações.
Evidente está que o paradigma concluiu pela violação da lei comercial, da lei
fiscal e do contrato social por falta de escrituração dos livros contábeis e consequente falta de
apresentação de declarações diante de receitas inequivocamente conhecidas e sabidamente
tributáveis. Já a conduta nestes autos foi de prestar declarações inverídicas a partir de receitas
reconhecidas na escrituração.
Acrescente-se, também, que este segundo paradigma já foi rejeitado por este
Colegiado para caracterização de dissídio jurisprudencial no Acórdão no 9101-005.4574, porque:
Quanto ao paradigma 1302-000.458, também verifico contextos fáticos bem distintos.
Veja-se:

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e votaram pelas conclusões na matéria as
Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Lívia De Carli Germano.
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

No recorrido, reitera-se, os fatos trazidos para exame estão calcados na infração de
omissão de receita significativa, em razão de uma conta corrente não contabilizada, cuja
origem não havia sido comprovada, com utilização de RMF, e o paradigma trata de
exame junto à escrituração do ICMS, bem como a não apresentação pelo contribuinte da
sua escrituração completa, que ensejou o arbitramento de lucro. Além disso,
examinando-se o paradigma verifica-se que o fundamento para qualificação da multa
centrou-se no fato de que o contribuinte não recolheu nem declarou em DIPJ/DCTF os
tributos devidos de forma reiterada. E no que toca à responsabilidade tributária, traz o
paradigma que:
“Constatou a fiscalização que a contribuinte tem como sócios o sr. (...) detentor
de 99% do capital social e (...) com 1% do capital social. Por sua vez, na
procuração pública de fls. 44, a contribuinte nomeou e constituiu como
procuradores com amplos poderes para gerir os negócios da outorgante os srs.
(...), tendo sido a procuração lavrada em 13/07/2005.”
“Fica evidente que o sócio gerente, de forma consciente, pois não se pode
admitir que o sócio, diante de uma receita de mais de R$ 50 milhões sem
escrituração contábil, sem apresentação de DIPJ e, em especial sem o pagamento
ou confissão de qualquer tributo federal, possa alegar que desconhecia tais
situações e que não houve o elemento subjetivo da vontade consciente da prática
de tais atos.”
No Termo de Verificação Fiscal do acórdão recorrido aduz a fiscalização que:
“Tendo em conta que a informação em DIPJ de receita bruta não considerou o
valor correspondente às receitas omitidas e, como consequência, a apuração,
declaração e recolhimento de tributos e contribuições em importância inferiores
às devidas constituem a prática de atos de infração de lei, serão arrolados como
pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário constituído por auto de
infração as pessoas físicas acima identificadas, ao amparo do que dispõe o artigo
135, incisos II e III da Lei n. 5.172/1966 – CTN...” (grifei)
Ou seja, verifico que, a imputação da responsabilidade tributária no contexto entre
recorrido e paradigma está calcada em situações diferentes. Outra vez, não tenho como
aferir a forma pela qual o colegiado do paradigma decidiria diante da situação aventada
no acórdão recorrido.
Distintamente do referido precedente, no qual a infração que ensejou as
exigências correspondia a omissão de receitas aferida a partir de conta bancária não
contabilizada, no presente caso há alinhamento fático com o paradigma na reiteração de falta de
recolhimento e de declaração em DIPJ e DCTF de valores sabidamente auferidos pelo sujeito
passivo e, inclusive, há proximidade de valor entre os montantes anuais de receitas auferidas,
indicado como evidência de que o sócio agiu conscientemente nesta omissão. Contudo, como
dito, o paradigma traz em acréscimo a falta de escrituração contábil e a falta de apresentação de
DIPJ como elementos tidos por determinantes para manutenção da responsabilidade tributária.
Sendo outro o cenário fático nestes autos, o paradigma no 1302-00.458 não se presta à
caracterização do dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser conhecido, sendo que na
segunda matéria apenas em relação ao primeiro paradigma (no 1102-001.017).

Recurso especial da PGFN - Mérito
O caso em tela se refere a sujeito passivo que, exercendo atividades de
intermediação financeira, correspondente bancário e financiamento de veículos, auferiu receita
bruta de R$ 40.573.374,49 e R$ 63.979.200,71, respectivamente, nos anos-calendário 2011 e
2012. Tais valores foram extraídos de seus Livros Diário e Razão de 2011 e dos Livros Caixa e
de Prestação de Serviços de 2012. Apesar disso, perante o Fisco sua conduta foi:
a) AC 2011: De acordo com a DIPJ transmitida em 24/09/2012 (ND: 0001515558), o
Contribuinte optou pela forma de tributação do Lucro Presumido com escrituração em
Livro Caixa, tendo declarado Receita Bruta de 34.080.160,67. O DACON foi
apresentado “zerado”. Em DCTF não constam confissões de débitos para o
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS.
b) AC 2012: A DIPJ transmitida em 11/06/2013 (ND: 0000293910) informa tributação
pelo Lucro Presumido com escrituração contábil e foi apresentada “zerada”. O DACON
foi apresentado igualmente “zerado”. Em DCTF também não constam débitos
confessados de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS.
A motivação para a qualificação da penalidade foi detalhadamente exposta no
Relatório Fiscal às e-fls. 81/123:
Trata o presente item acerca dos elementos de convicção que nortearam a qualificação
da multa de oficio aplicada a infracao “RECEITA ESCRITURADA NÃO
DECLARADA”.
De acordo com o sobredito, obtivemos junto ao Contribuinte copias dos livros Diário e
Razão, ano-calendário 2011, e Livros Caixa e Registro de Serviços, ano-calendário
2012.
Comparando-se os valores de receitas escriturados nos livros com aqueles declarados
pelo Contribuinte a Receita Federal (DIPJ, DCTF e DACON), constatamos
divergências entre os mesmos, conforme demonstrado nas tabelas abaixo:
[...]
Quando nos detemos sobre uma das obrigações acessórias do Contribuinte, qual seja, a
de declarar em DIPJ os seus verdadeiros valores de movimentação comercial e apurar
os tributos devidos, confessando-os em DCTF, o Contribuinte simplesmente furta-se a
isso, optando por apresenta-las “zeradas” ou com incorreçõe. De mesma forma, o
Contribuinte informa a administração tributaria valores incorretos de receitas no
DACON.
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

E clara a intenção dolosa do Contribuinte, quando percebemos que o mesmo, referente
ao ano-calendário 2011, apesar de declarar em DIPJ uma receita bruta próxima ao valor
escriturado e apurar o IRPJ/CSLL devidos, sequer recolhe espontaneamente R$ 1,00 de
tributo. Quanto ao ano-calendário de 2012, a intenção torna-se mais clara ainda, já que
nem ao menos declarou sua receita bruta em DIPJ ou DACON, optando por apresenta-
las “zeradas”, numa evidente e manifesta vontade de impedir o conhecimento da
administração fazendária quanto a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Outro ponto que demonstra a intenção dolosa do Contribuinte diz respeito as
informações prestadas em DCTF, quando o mesmo expressamente declara ausência de
débitos para todos os meses dos anos-calendário 2011 e 2012.
A infração apurada no presente Lançamento de Oficio tem seu fundamento em
elementos materiais significativos (livros fiscais) que fazem prova do que demonstram.
Não há dúvidas de que o Contribuinte tenha praticado atos de comercio e,
consequentemente, auferido receitas. As receitas brutas auferidas são vultosas, não
podendo o Contribuinte alegar pretenso esquecimento de declará-las e corretamente
confessar seus débitos.
A diferença entre as receitas auferidas e as declaradas demonstram-se severas e não se
deve olvidar que estamos diante de uma conduta praticada reiteradamente nos dois
anos-calendário, afastando, de pronto, a alegação de “erro escusável”.
Frente aos fatos (informações incorretas, valores expressivos e pratica reiterada), não se
pode admitir outra hipótese que não seja a de que ele, Contribuinte, tentou sim impedir
de forma dolosa que as autoridades fazendárias tomassem conhecimento da ocorrência
dos fatos geradores da obrigação tributária principal, conforme definido no artigo 71 da
Lei no 4.502/64.
Posto isso, aplicou-se a multa de oficio qualificada.
Diante deste cenário, tem razão a PGFN quando argumenta:
No caso, a constatação da ação dolosa reside no conhecimento das informações
verdadeiras sobre os tributos, caracterizado pela escrituração nos livros fiscais e
contábeis, demonstrando total conhecimento dos valores devidos e declarando a menor,
reiteradamente, afastando, assim, qualquer argumento de mero erro na prestação das
informações.
Salienta-se que a imposição da multa qualificada visa coibir as condutas dolosas,
diferenciando-as do mero erro ou da interpretação divergente. Não se deve perder de
vista que a DIPJ não possui a natureza de confissão de dívida e sua entrega não supre o
dever de informar os débitos em DCTF, cuja cumprimento escorreito evitaria o agir
desnecessário da Administração. Se o contribuinte provoca deliberadamente este agir,
implicando o retardamento do conhecimento da existência do tributo devido e,
consequentemente, da cobrança do tributo, deve sua conduta ser coibida pela
qualificação da multa aplicada no lançamento de ofício.
Tem-se, portanto, que a conduta livre e consciente da contribuinte não pode ser
confundida como um mero erro material. A recorrida não externou, repita-se, uma
simples declaração inexata, mas ao contrário, uma inexatidão intencional e reiterada,
caracterizadora de presença da subjetividade no ato infracional e motivo bastante para a
penalidade de maior ônus.
Destarte, conforme provam os documentos constantes dos autos, o sujeito passivo,
repita-se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, no sentido de apresentar ao fisco
declarações inverídicas, que procuravam esconder o verdadeiro valor da obrigação
tributária principal, demonstrou conduta consciente, a fim de obter determinado
resultado: “impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais(...)”
A Contribuinte, em todos os meses e trimestres dos dois anos-calendário
fiscalizados, embora escriturando volume significativo de receitas, apresentou declarações
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

omitindo estas informações e fazendo crer que suas operações pouco ou nada resultavam em
termos tributários. E, relativamente a tais circunstâncias, há muito este Colegiado admite a
penalização, com gravidade, daqueles que têm conhecimento da dimensão do fato gerador
ocorrido, e optam reiteradamente por ocultá-lo, para ostentar aparente regularidade no
cumprimento das obrigações acessórias e principais.
Neste sentido são os julgados cujas ementas são, a seguir, transcritas:
- Acórdão no 9101-00.140, sessão de 12/05/2009, 1a Turma da CSRF
MULTA AGRAVADA – CONDUTA REITERADA – Nos termos da jurisprudência
majoritária da CSRF, e das Câmaras da Primeira Seção do CARF, a prática reiterada de
infrações à legislação tributária denota a intenção dolosa do contribuinte de fraudar a
aplicação da legislação tributária e lesar o Fisco.
- Acórdão no 9101-00.172, sessão de 15/06/2009, 1a Turma da CSRF
MULTA QUALIFICADA DE 150% - A aplicação da multa qualificada pressupõe a
comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude, nos termos do artigo 44, inciso
II, da Lei 9430/96. O fato de o contribuinte ter apresentado Declaração de Rendimentos
de forma reiterada e com valores significativamente menores do que o apurado, legitima
a aplicação da multa qualificada.
- Acórdão no 9101-00.320, sessão de 25/08/2009, 1a Turma da CSRF
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. É aplicável a multa de ofício qualificada de 150
%, naqueles casos em que restar constatado o evidente intuito de fraude. A conduta
ilícita reiterada ao longo do tempo, descaracteriza o caráter fortuito do procedimento,
evidenciando o intuito doloso tendente à fraude.
- Acórdão no 9101-00.417, sessão de 03/11/2009, 1a Turma da CSRF
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Cabível quando o Contribuinte presta
declaração, em três anos consecutivos, com os valores zerados, não apresenta DCTF
nem realiza qualquer pagamento. Este conjunto de fatos demonstra a materialidade da
conduta, configurado o dolo específico do agente evidenciando não somente a intenção
mas também o seu objetivo.
Em circunstâncias praticamente idênticas, este Colegiado decidiu, à unanimidade
de votos, na forma do paradigma no 9101-003.6635, o que assim exposto pelo ex-Conselheiro
Flávio Franco Corrêa:
A Administração Tributária é um serviço público de grande importância para a
satisfação das inúmeras tarefas dos Estados modernos, que são, hoje, Estados Fiscais,
aqueles cujas necessidades financeiras são cobertas essencialmente pelos tributos. Por
isso, regras tributárias regulam a exigência estatal para fazer face às despesas gerais do
Estado. É sabido, no entanto, que o Estado moderno não tem apenas a função de zelar
pela preservação do território contra invasores estrangeiros, atividade que reclama o
devido custeio por parte de todos os que recebem o benefício da proteção. Há, também,
custos públicos que se relacionam ao cumprimento dos clássicos direitos sociais, como
também há os custos inerentes à garantia dos direitos individuais, a exemplo da
liberdade e da propriedade. Tomando como base o fato de que o Estado não é ágil o
bastante para realizar o processo subsuntivo de aplicação da regra tributária caso a caso,
estabeleceu-se um dever de colaboração de acordo com o qual ao próprio administrado
incumbe apurar, por sua conta e risco, o valor do tributo que lhe cabe recolher aos
cofres públicos. Para a fiscalização da observância a esse dever, instituíram-se as
declarações que veiculam as informações de que o Estado precisa não só para o

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flávio Franco Corrêa, Cristiane Silva Costa, Viviane Vidal
Wagner, Luis Flávio Neto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Gerson Macedo Guerra,
Demetrius Nichele Macei e Rafael Vidal de Araújo (Presidente em Exercício).
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

necessário controle da arrecadação, mas, também, para viabilizar o acompanhamento da
programação orçamentária do Estado.
Tal perspectiva acena para o papel substantivo das declarações de tributos. A
consideração que lhes é devida é incompatível com a decisão tomada pela Turma a quo.
Não se pode admitir que o contribuinte faça uso da DIPJ e da DCTF como se estivesse
em jogo sujeito aos caprichos da sorte ou do azar. A recorrida tinha o dever de
apresentar ao Fisco a distribuição da receita bruta anual pelos trimestres do ano-
calendário, de acordo com o regime de caixa, por ela eleito. No mesmo passo, deveria
apurar o IRPJ e a CSLL calculados sobre as bases de cálculo trimestrais, em
consonância com o regime de tributação do lucro presumido. Deve-se recusar com
veemência a assertiva de que o recorrido "informou à autoridade fazendária a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal". As receitas brutas trimestrais estão
zeradas; logo não é verdade que o recorrido tenha informado a ocorrência do fato
gerador. Tendo em conta que o contribuinte furtou-se ao dever de apurar a base
imponível, omitiu, portanto, o dado quantitativo sem o qual não há que se falar em fato
gerador declarado. Se o recorrido houvesse declarado a ocorrência do fato gerador, não
seria necessária a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício,
diversamente do acontecido.
Chama a atenção para o dolo a existência da ficha de apuração dos tributos "zerada", na
DIPJ, juntamente com as DCTF semestrais sem tributo declarado, em contraposição à
informação da percepção de receita bruta anual superior a onze milhões de reais. Isso
revela que o recorrido não apurou os tributos devidos porque não quis. E reiterou sua
vontade de omitir-se ao Fisco ao entregar as DCTF também "zeradas". A reiteração da
conduta e a magnitude dos tributos não declarados apontam, para além da dúvida
razoável, que o recorrido agiu de modo premeditado, dirigindo sua vontade ao ato de
omitir os valores trimestrais da base de cálculo dos tributos e ao intento de não honrar
seu compromisso com a sociedade, deixando de entregar aos cofres públicos a parte que
lhe cabia, no rateio das despesas públicas. Inegável, por conseguinte, a prática de
sonegação de que trata o artigo 71, inciso I, da Lei no 4.502/194, que se vislumbra no
ato de ocultar da autoridade fazendária a ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL,
ao apresentar declaração para a apuração de tributo "zerada".
Em face do exposto, conheço do apelo fazendário para, no mérito, dar-lhe provimento.
Tais razões de decidir são aqui reiteradas.
O art. 44 da Lei no 9.430/96, para os casos de falta de declaração ou de declaração
inexata, e outros listados no inciso I, determina a aplicação da multa de 75%, a menos que o
Fisco detecte e aponte o intuito de fraude, ou seja, que demonstre tratar-se de conduta dolosa.
Por sua vez, o intuito de fraude é conceito amplo no qual se inserem aquelas condutas dolosas
definidas como sonegação, fraude ou conluio, consoante a Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

Não se olvide, também, que, pela Lei no 8.137/90, no âmbito do Direito Penal, a
sonegação vem definida, de forma genérica, como qualquer conduta dolosa que ofenda a ordem
tributária, entre as quais merece relevo as abaixo citadas:
Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas:
I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
[...]
Art. 2o Constitui crime da mesma natureza:
I – fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
[...]
O exame dos dispositivos legais supra transcritos permite concluir que para se
caracterizar como sonegação, a falta de pagamento sequer necessita vir acompanhada do falso
material na escrituração, e contenta-se, apenas, com a omissão de informações na declaração ou
omissão da própria declaração a que está obrigado o sujeito passivo.
É bem verdade que a falsidade material deixa exposto o evidente intuito de fraude,
porém, o dolo, elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou do tipo penal, já está presente
quando a consciência e a vontade do agente para prática da conduta (positiva ou omissiva)
exsurge da reiteração de atos que tenham por escopo, iniludivelmente, impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador e de suas
circunstâncias materiais, necessárias a sua mensuração.
De fato, a conduta ardilosa de declarar sistematicamente ao Fisco valores menores
que os verdadeiros, ou nada informar nas declarações prestadas, sem nenhuma justificativa
plausível apresentada, além de retardar o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade
administrativa, ainda faz essa supor, pelo princípio da boa-fé, que o sujeito passivo está
cumprindo com suas obrigações, desviando seu foco para outros que nem mesmo apresentaram
as devidas declarações.
Daí a inaplicabilidade da Súmula no 14 (A simples apuração de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo), na medida em que restou
evidenciado o referido intuito de fraude na conduta do sujeito passivo por intermédio de sua
administradora.
Por todo o exposto, nesta matéria deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN para restabelecer a qualificação da penalidade.
Quanto à responsabilidade tributária, demonstrada a infração de lei, para além da
mera falta de recolhimento, consistente em sonegação mediante prestação de informação falsa
em declarações ao Fisco, tem-se que a satisfação do crédito tributário se dá, também, pelo
alcance do patrimônio pessoal da administradora em face do que expresso no art. 135, III do
CTN. Neste sentido é o consoante entendimento expresso por este Colegiado em 8 de agosto de
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

2019, nos termos do voto condutor do Acórdão no 9101-004.3516, de lavra do ex-Conselheiro
André Mendes de Moura:
A sujeição passiva indireta foi imposta com base no artigo 135 do CTN
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sendo o caso em tela sobre a responsabilização tributária dos sócios LUIZ
RODRIGUES DOS SANTOS, VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR e
RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS, a apreciação recai sobre o inciso III do
artigo, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Vale dizer que cabe aos sócios e dirigentes zelar pelo adequado funcionamento das
sociedades empresárias, devendo cumprir uma série de obrigações gerais, previstas no
ordenamento jurídico, de natureza formal. Fábio Ulhoa Coelho7 discorre:
“A razão de ser dessas formalidades, que o direito exige dos exercentes de
atividade empresarial, diz respeito ao controle da própria atividade, que interessa
não apenas aos sócios do empreendimento econômico, mas também aos seus
credores e parceiros, ao fisco e, em certa medida, à própria comunidade. O
empresário que não cumpre suas obrigações gerais – o empresário irregular –
simplesmente não consegue entabular e desenvolver negócios com empresários
regulares, vender para a Administração Pública, contrair empréstimos bancários,
requerer a recuperação judicial etc. Sua empresa será informal, clandestina e
sonegadora de tributos.”
Quando o art. 135 do CTN dispõe, no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade. E tais atos são praticados
por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as
obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o
crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos. Aqui se fala em conduta, acepção objetiva
(de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo).
Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam o quadro societário, mas apenas
sobre aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
O inciso III do art. 135 do CTN trata da responsabilidade dos administradores das
pessoas jurídicas, ou seja, o fundamento da responsabilização repousa sobre quem
pratica atos de gerência. Assim, o responsável pode ser tanto de um “sócio-gerente”,
quanto um diretor contratado. Também pode ser uma pessoa que não ocupa
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa (tal situação deve estar
devidamente demonstrada na acusação fiscal). Não basta a pessoa integrar o quadro
societário, deve restar demonstrado que possui poderes para praticar atos de gestão, seja
mediante documentos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais,

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Adriana Gomes Rêgo, divergindo na matéria as Conselheiras Cristiane Silva Costa e Lívia
De Carli Germano.
7 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial, volume 1 : direito de empresa. 12. ed. rev. e atual. São Paulo :
Saraiva, 2008.
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando
a efetiva atuação em nome da empresa, vez que, nesse caso, os documentos
constitutivos da sociedade não trazem o seu nome.
Estabelecidas as premissas, passo ao exame do caso concreto.
Transcrevo excerto dos Termos de Sujeição Passiva:
[...]
Percebe-se que a acusação recai sobre (1) a utilização de notas fiscais inidôneas, de
empresa com atividade operacional inexistente, para fabricar despesas fictícias; (2)
apresentação de declarações DIPJ com receitas zeradas, e (3) não apresentação de
arquivos magnéticos obrigatórios.
Afasto as ocorrências (2) e (3) para fins de imputação de responsabilidade tributária
com base no art. 135 do CTN, para o caso concreto. De fato, são infrações tributárias,
que inclusive justificaram a qualificação, o agravamento da multa de ofício e
arbitramento do lucro para os lançamentos de ofício dos anos de 2007 e 2008. Contudo,
quando se fala em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, como fundamento para trazer ao polo passivo da relação jurídica-
tributária os sócios, administradores e representantes da pessoa jurídica, há que se
verificar a ocorrência de um ilícito específico, que evidencie o ocorrência de uma
construção artificial para se amoldar a uma hipótese de incidência tributária (por
exemplo, criação de despesas fictícias mediante utilização de documentos falsos e
inidôneos, utilização de empresas fictícias sem substância e/ou com objetivo de
transferência de ativos/passivos para criar despesas ou se esquivar de incidências
tributárias), que é retratado com clareza nos presentes autos em relação à fabricação de
despesas fictícias mediante utilização de notas fiscais de empresa inidônea (LCS
AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA). Transcrevo as constatações da
autoridade fiscal:
[...]
Em relação à utilização de notas fiscais inidôneas, de empresa com atividade
operacional inexistente, para fabricar despesas fictícias, resta caracterizada a fratura
exposta na atuação daqueles que possuem poder de gerência/administração da pessoa
jurídica.
A utilização das notas fiscais sem lastro deu ensejo à glosa de despesas (item 3.1 do
Termo de Verificação Fiscal), que teve repercussão para os lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins relativos ao ano-calendário de 2006, e IRRF (pagamentos sem
causa/beneficiário não identificado) relativos a fatos geradores de 2006 (item 3.2 do
Termo de Verificação Fiscal).
Ou seja, a infração que justifica a imputação da responsabilidade tributária diz respeitos
a atos de gestão praticados no decorrer do ano-calendário de 2006.
Transcrevo o que consta no contrato social da pessoa jurídica, sobre atos praticados pelo
administrador:
[...]
Resta, portanto, suficientemente demonstrado, com base nos documentos societários da
pessoa jurídica, que a sócia VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR
detinha poderes de gestão/administração da empresa, para o ano-calendário de 2006.
Por outro lado, tendo em vista que os sócios LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS e
RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS não detinham poderes de administração, e
tampouco restou demonstrado nos autos que seriam sócios de fato no decorrer do ano-
calendário de 2006, não devem integrar o polo passivo na relação jurídica-tributária.
Tendo em vista que os recursos voluntários trouxeram matérias que não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido (porque a decisão afastou a responsabilidade
tributária e tornou a apreciação das matérias prejudicadas naquele julgamento), cabe o
retorno dos autos para a turma a quo.
Fl. 4227
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso
especial da PGFN, para restabelecer a responsabilização tributária de VANESSA
RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR, e determinar o retorno dos autos para a turma
a quo. (destaques do original)
Também aqui a discussão recai apenas sobre aqueles que incorreram em atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. A autoridade
fiscal demonstra que a sócia administradora da pessoa jurídica praticou atos de gestão amparado
no que lhe confere o contrato da sociedade, e assim praticou ilícito específico, que evidencie o
ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma hipótese de incidência
tributária, no caso, a declaração inexata de débitos, subtraindo do conhecimento do Fisco
receitas expressivas que sabia auferidas, consoante assim descrito no Relatório Fiscal já
transcrito na análise do conhecimento do recurso especial.
Resta evidente, no cenário lá descrito, que a sócio-administradora, única pessoa a
quem incumbia a definição das ações da Contribuinte, tinha conhecimento dos resultados
auferidos e das declarações prestadas com omissão dos valores devidos, conduta que extrapola a
mera falta de recolhimento e caracteriza o intuito fraudulento de impedir que o Fisco tomasse
conhecimento dos fatos geradores sabidamente ocorridos.
O presente caso, portanto, distingue-se substancialmente daqueles que, apreciados
judicialmente em face de pedidos de redirecionamento de execuções fiscais, ensejam o
entendimento consolidado de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si
só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio.
Esclareça-se, ainda, que a imputação de conduta dolosa está devidamente expressa
no Relatório Fiscal, sendo demonstrada infração qualificada e a gerência exercida pela sócia no
período autuado, com exceção dos dias finais de 2012, para os quais a responsabilização já foi
excluída de forma definitiva. Para o mais, a ocorrência de sonegação restou descrita e, em tais
circunstâncias, a ação da sócia administradora para implementação desta infração qualificada de
lei é decorrência lógica do fato de ser ela a único agente por meio do qual a pessoa jurídica
exerce suas atividades, inclusive a determinação, declaração e recolhimento dos tributos devidos
em razão dessas atividades.
Assim, também na segunda matéria deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN, restabelecendo-se a responsabilidade tributária de Andreia Alano Carcavilla
relativamente aos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram até 19/12/2012.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 4228
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.322 - CSRF/1a Turma
Processo no 10530.725536/2015-91

Fl. 4229
DF CARF MF
Original